Tribunal: TJDFT
Processo: 0736299-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DEFINITIVA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa diária para que a parte ré comprove a exclusão definitiva do registro da agravada no sistema de informações de créditos – SCR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se está comprovada a impossibilidade do cumprimento da obrigação de exclusão definitiva do registro da agravada no sistema de informações de créditos – SCR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não comprovou a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na decisão judicial.
4. A Resolução n. 5.037, de 29 de setembro de 2022, do Conselho Monetário Nacional, que regulamenta o funcionamento e a operação do Sistema de Informações de Créditos (SCR), em seu artigo 15, estabelece a responsabilidade exclusiva das instituições remetentes pela gestão das informações lá constantes. Há no referido dispositivo menção expressa à possibilidade de “exclusão de informações constantes no SCR” e de tomada de medidas para “cumprimento de determinações judiciais”, o que contraria a argumentação da agravante.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.